Tribunal: STM
Processo: 7000424-61.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A intolerância às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas à garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de droga no ambiente militar requer a intervenção penal.
4. O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
22/08/2023, 20:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591307861940&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000424-61.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: VITOR DE JESUS CERQUEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: SERGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO INTERPOSTO PELA DEFESA PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

22/08/2023, 20:29
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591307861940&evento=72169...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000424-61.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: VITOR DE JESUS CERQUEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: SERGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. TESES DEFENSIVAS.
DESNECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO
DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPROCEDÊNCIA. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS.
INTOLERÂNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A intolerância às drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados.
2. Conforme as jurisprudências do STM e do STF, o bem jurídico
tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e
o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas à garantia
da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à
saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a
ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
3. O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o
ambiente
ordeiro
da
caserna
a
possíveis
rupturas. Assim,
independentemente da quantidade de entorpecente apreendida ou de
outras circunstâncias pessoais do agente (a alegada juventude à época
dos fatos, a primariedade e os bons antecedentes), o trânsito de droga
no ambiente militar requer a intervenção penal.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
2/15
4. O reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a
desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo
penal do art. 290 do CPM, não encontram amparo perante o STM e o
STF.
5. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema
repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no
âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional
e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a
Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Precedentes.
6. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo defensivo interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a
Sentença ora recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU) em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000302-43.2021.7.11.0011, que condenou os ex-Sd Ex EV SÉRGIO
DOS SANTOS PAIVA FILHO e VITOR DE JESUS CERQUEIRA à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, e
que absolveu os ex-Sd Ex EV WILLIAN EZEQUIEL FERREIRA ALVES e
JÚNIOR HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, com base na alínea "e" do art.
439 do CPPM.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado:
APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 1):
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
3/15
“[...] no dia 1º de dezembro de 2021, por volta das 21:00h os denunciados foram
flagrados pelo Cabo LUAN DAVID DA COSTA LISBOA, de posse de substância
entorpecente proscrita na arquibancada da3ª Cia Fuz, do 41º Batalhão de
Infantaria Motorizado.
[...] O Cabo LUAN, estando na 2ª Cia recebeu informação de um Soldado EV que
um forte odor estranho estaria vindo da área da 3ª Cia, momento em que
acompanhado do Sd EP ALEX DREINER NEVES SILVA, decidiu realizar uma
ronda com a finalidade de averiguar o que estava acontecendo, indo até a
arquibancada da 3ª Cia, aonde encontrou os 04 (quatro) denunciados fazendo uso
de cigarro de palha, dando ordem para que todos se levantassem, porém quando o
Sd EV VITOR se levantou em seu lugar foi encontrado um cigarro artesanal
parcialmente consumido e com odor de maconha.
Naquele instante o Sd EV VITOR assumiu a propriedade do cigarro, sendo que
posteriormente alegou que teria adquirido a droga fora da OM e a introduzido
naquele mesmo dia por volta das 15:30h, passando pelo Corpo da Guarda e a
colocando no armário no alojamento da 3ª Cia e ainda que depois foi até aquela
arquibancada com a intenção de consumi-la.
Os militares acabaram se reunindo na arquibancada da 3ª Cia Fuz com a mesma
finalidade de consumir a droga e aos serem questionados todos os 04 (quatro)
denunciados admitiram ter fumado daquele mesmo cigarro de maconha, sendo-lhes
dada voz de prisão em flagrante delito [...]”.
Em 7.12.2021, a liberdade provisória foi concedida aos flagranteados
(Processo Relacionado: APF nº 7000294-66.2021.7.11.0011, evento 14, doc. 1).
Em Decisão de 14.12.2021, o Magistrado recebeu a Denúncia
(Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 2).
Os réus foram citados (Processo Relacionado: APM nº 7000302-
43.2021.7.11.0011, eventos 21 e 24).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- o Auto de Prisão em Flagrante (APF), lavrado em 1.12.2021, em
desfavor dos ex-Sd Ex EV SÉRGIO, VITOR, JÚNIOR e WILLIAN (Processo
Relacionado: APF nº 7000294-66.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 1).
- o Termo de Apreensão da substância entorpecente, no qual consta que
o material foi acondicionado em embalagem transparente e selada com lacre
vermelho
de
nº
0005860
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000302-
43.2021.7.11.0011, evento 47, doc. 1).
- a nota de ciência de direitos e garantias fundamentais (Processo
Relacionado: APF nº 7000294-66.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 1, fls. 5/8).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
4/15
- o Laudo de Exame Preliminar de Perícia Criminal da
Superintendência de Polícia Técnico-Cientifica de Jataí/GO, apresentando resultado
positivo para a caracterização de Cannabis Sativa Lineu com massa bruta de
0,687g (seiscentos e oitenta e sete miligramas) (Processo Relacionado: APF nº
7000294-66.2021.7.11.0011, evento1, doc. 1, fls. 27/29).
- o exame de integridade física dos réus (Processo Relacionado: APF
nº 7000294-66.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 1, fls. 30/33).
- o Relatório do APF (Processo Relacionado: APF nº 7000294-
66.2021.7.11.0011, evento 1, doc. 1, fls. 34).
- o Laudo de Exame Definitivo de Perícia Criminal, lavrado pela Seção
de Química Forense (SEQFOR) do Instituto de Criminalística Leonardo
Rodrigues/GO, no qual se concluiu que o material encaminhado para exame contém
partes da planta Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida por maconha, com
a presença da substância tetraidrocanabinol - THC (Processo Relacionado: APM nº
7000302-43.2021.7.11.0011, evento 65, doc. 1).
Em 21.3.2022, as testemunhas arroladas pelo MPM foram inquiridas e
os denunciados foram interrogados (Processo Relacionado: APM nº 7000302-
43.2021.7.11.0011, evento 86, vídeos 1/9 e evento 87, vídeo 1).
A DPU não arrolou testemunhas (Processo Relacionado: APM nº
7000302-43.2021.7.11.0011, evento 43, doc. 1).
Na fase do art. 427 do CPM, as partes nada requereram (Processo
Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 88, doc. 1).
O MPM, em suas Alegações Finais, requereu a condenação dos ex-Sd
Ex EV SÉRGIO e VITOR, pela prática do delito previsto no art. 290; c/c o 53,
ambos do CPM, e a absolvição dos réus ex-Sd Ex EV JÚNIOR e WILLIAN da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento
94, doc. 1).
A DPU, nas suas Alegações Finais, pleiteou, por razões de política
criminal, a absolvição dos acusados pela aplicação do Princípio da Bagatela
Imprópria. Alternativamente, requereu a aplicação da sistemática do art. 28 da Lei
Antidrogas e a absolvição dos réus ex-Sd Ex EV JÚNIOR e WILLIAN por
insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 439, alínea "e", do
CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 100,
doc. 1).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
5/15
Os réus foram excluídos do serviço ativo em janeiro de 2022 (Processo
Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 91, doc. 2/5).
Nos termos da Sentença publicada em 10.5.2022, o CPJEx julgou
procedente a Denúncia e condenou os ex-Sd Ex EV SÉRGIO e VITOR à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 290, caput, do CPM,
com o sursis, com o regime aberto e com o direito de recorrer em liberdade, e
absolveu os ex-Sd Ex EV WILLIAN e JÚNIOR, com base na alínea "e" do art. 439
do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 131,
doc. 1).
Em 23.5.2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 149, doc. 1).
A DPU interpôs a presente Apelação e, em suas Razões Recursais,
requereu, por razões de política criminal, a absolvição dos réus ex-Sd Ex SÉRGIO e
VITOR pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria. Subsidiariamente,
sustenta a aplicação das penas alternativas estabelecidas na Lei Antidrogas nos
crimes militares por extensão (Processo Relacionado: APM nº 7000302-
43.2021.7.11.0011, evento 150, doc. 1).
O MPM, em Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença
(Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 150, doc. 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, opina pelo
conhecimento e pelo não provimento do Recurso (Apelação nº 7000424-
61.2022.7.00.0000, evento 6, doc. 1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
6/15

1- Objeto
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª
Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) condenou os ex-Sd Ex EV
SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO e VITOR DE JESUS CERQUEIRA à
pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 290; c/c o art.
53, ambos do CPM, e absolveu os ex-Sd Ex EV JÚNIOR HENRIQUE BARBOSA
DOS SANTOS e WILLIAN EZEQUIEL FERREIRA ALVES, com base na alínea
"e" do art. 439 do CPPM.
A DPU requer a absolvição dos réus ex-Sd Ex EV SÉRGIO e VITOR
pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria por razões de política criminal.
Subsidiariamente, sustenta a aplicação das penas alternativas estabelecidas na Lei
Antidrogas nos crimes militares por extensão.

2- Síntese dos fatos
Em 1.12.2021, na arquibancada da 3ª Companhia de Fuzileiros (3ª Cia
Fuz) do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (41º BIMtz), em Jataí/GO, os
denunciados SÉRGIO, VITOR, JÚNIOR e WILLIAN foram flagrados em posse
de um cigarro contendo substância suspeita.
O material foi apreendido e submetido à análise pericial, na qual se
constatou tratar de 0,687g (seiscentos e oitenta e sete miligramas) de Cannabis
Sativa Lineu, vulgarmente conhecida como maconha, com a presença da substância
tetraidrocanabinol - THC.
Em sede de Alegações Finais, o MPM sustentou que há elementos
suficientes para a condenação dos réus ex-Sd Ex EV SÉRGIO e VITOR. Todavia,
asseverou pela absolvição dos réus ex-Sd Ex EV JÚNIOR e WILLIAN.
Na sua peculiar óptica, considerou que, os réus absolvidos, embora
tenham feito o uso da substância entorpecente, não a trouxeram consigo nem a
transportaram de local externo para o âmbito da Organização Militar (OM).
Apenas para efeitos pedagógicos, registre-se que, para usar a droga, os
agentes necessitam portá-la, havendo, desse modo, o preenchimento, em tese, das
elementares do art. 290, caput, do CPM. Entretanto, como não houve recurso por
parte do MPM, mantém-se a absolvição dos referidos réus.
A DPU insurgiu-se contra a Sentença, interpondo a presente Apelação.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
7/15

3 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o apelo recursal, em seu mérito, não
merece provimento.

4- Mérito
4.1- Das Razões da Defesa
Em suas Razões Recursais, a DPU requer a absolvição dos seus
assistidos por meio da observância do Princípio da Bagatela Imprópria e, por razões
de política criminal, da desnecessidade de aplicação da pena. Subsidiariamente,
sustenta a aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006) nos crimes
militares por extensão.
A DPU sustenta que a desnecessidade de aplicação da pena advém dos
seguintes aspectos: a quantidade de droga apreendida teria sido ínfima; os acusados
tinham, à época dos fatos, apenas 19 anos; os réus são primários e de bons
antecedentes; a expulsão do Serviço Militar foi concretizada; e ambos atualmente
trabalham.
A autoria e a materialidade estão bem caracterizadas, não sendo
diretamente atacadas pela DPU em suas Razões Recursais.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM tutela a saúde pública. A
posse de substância entorpecente em OM perfaz crime de perigo abstrato e, em
razão dos serviços prestados pelas Forças Armadas ao País, não exige dolo
específico ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado.
O delito não se restringe apenas à esfera da saúde pública ou do
indivíduo usuário, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social das Forças Armadas, instituições voltadas para a
garantia da ordem democrática.
O delito previsto no art. 290 do CPM perfaz norma penal em branco,
complementada pela Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, a qual classifica a Cannabis Sativa Lineu como substância
entorpecente de uso proibido no Brasil.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
8/15
O ingresso de substâncias tóxicas proscritas nas OM sujeita o ambiente
ordeiro da caserna a possíveis rupturas. Assim, independentemente da quantidade de
entorpecente apreendida ou de outras circunstâncias pessoais do agente (a alegada
juventude à época dos fatos, a primariedade e bons antecedentes, bem como a
sedimentada exclusão das Forças Armadas), o trânsito de droga no ambiente militar
requer a intervenção penal.
Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do STM,
conforme segue transcrito:
"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. [...] AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. [...] TESES
REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
[...] 2. A norma penal castrense visa à preservação da saúde pública e não da
saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se em tutelar a segurança da
Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a
manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, quais sejam, a
hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos princípios da insignificância,
da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, o art. 290 do CPM não
apresenta crueldade na cominação da pena. A posse de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar gera efeito negativo na moral e na
autoestima da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças
Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. [...] Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000739-
60.2020.7.00.0000. Ministro Relator: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
30.6.2021. Publicação: 11.8.2021.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA E "ECSTASY". ART. 290
DO CPM. [...] NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] A posse de entorpecentes
dentro do quartel é uma conduta grave, que deve ser avaliada sob a ótica da lei
penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna,
objeto da tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das
instituições castrenses, uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com
armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na
exposição de todo o efetivo da Organização Militar. É inaplicável o princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em
local sujeito à administração militar. Entendimento consolidado neste STM e no
Supremo Tribunal Federal. [...]" (STM. Apelação nº 7000143- 76.2020.7.00.0000.
Ministro Relator: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Julgamento: 20.8.2020.
Publicação: 17.9.2020.) (Grifo nosso.)
No mesmo sentido, o Acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF), da
relatoria do Min Ayres Britto, trouxe lição precisa e didática sobre o tema:
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
9/15
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA
DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA
PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse
de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo
do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir
entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas
mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se
impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário,
mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social
das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. [...]. 7. Ordem denegada." (Habeas Corpus
nº 103.684/DF. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Ministro Relator: AYRES BRITO.
Julgamento: 21.10.2010. Publicação: 13.4.2011.) (Grifos nossos.)
No presente caso, a autoria delitiva foi confessada por ocasião do
interrogatório em Juízo e do Auto de Prisão em Flagrante (APF), confirmando os
fatos narrados na Denúncia.
O Termo de Apreensão foi confeccionado, registrando-se o fato
(Processo Relacionado: APM nº 7000302-43.2021.7.11.0011, evento 47, doc. 1).
A substância apreendida foi submetida à análise pericial, confirmando,
mediante Laudo de Exame Preliminar de Perícia Criminal da Superintendência de
Polícia Técnico-Cientifica de Jataí/GO, que o material era Cannabis Sativa Lineu,
vulgarmente conhecida como maconha (Processo Relacionado: APF nº 7000294-
66.2021.7.11.0011, evento1, doc. 1, fls. 27/29).
O Laudo de Exame Definitivo de Perícia Criminal, lavrado pela Seção
de Química Forense (SEQFOR) do Instituto de Criminalística Leonardo
Rodrigues/GO, detectou a presença do elemento químico e psicoativo THC na
substância, componente da Cannabis Sativa Lineu (Processo Relacionado: APM nº
7000302-43.2021.7.11.0011, evento 65, doc. 1).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
10/15
A subsunção do fato ao tipo penal insculpido no art. 290 do CPM
amolda-se, perfeitamente, aos fatos narrados na Denúncia, os quais foram
comprovados ao longo da instrução probatória. A autoria e a materialidade estão
demonstradas de forma irrefutável, não incidindo quaisquer causas excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade.

4.1.1- A desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal e a
observância do Princípio da Bagatela Imprópria
A Defesa sustenta que, apesar de presentes os elementos do crime, não
há necessidade de aplicação da pena por razões de política criminal e do
reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria.
De modo reiterado, a jurisprudência do STM afasta a aplicação da
Bagatela Imprópria por entender que, sendo o fato formal e materialmente típico, há
crime. Nos casos previstos no art. 290 do CPM, a tipicidade da conduta decorre do
desvalor da ação que atinge bens jurídicos relevantes para a vida militar,
caracterizando grave ofensa para a regularidade das Forças Armadas. Observe-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. [...].
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. [...] Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que
nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como
desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no
caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade
da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias
que revelam a incompatibilidade do referido Instituto (bagatelar) com a conduta
de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar
prevista no art. 290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina,
institutos basilares das Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo.
Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000760-36.2020.7.00.0000, Ministro
Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento: 10.12.2020. Publicação:
29.12.2020.) (Grifo nosso.)
Ademais, a conduta dos ex-Sd Ex EV SÉRGIO e VITOR, em razão
do ambiente em que foi perpetrada, não dispensa a aplicação de pena.
As Forças Armadas estão rigorosamente atreladas aos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina, os quais são essenciais para o regular funcionamento das
Instituições Militares.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
11/15
A utilização de medidas de cunho não repressivo ou despenalizadoras,
no caso de crime de posse de entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
atacaria, frontalmente, esses princípios. A ausência de efetiva punição do infrator
poderia desencadear o encorajamento do uso de substâncias proscritas dentro das
OM do Brasil.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-RECEPÇÃO
E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. [...] MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política criminal,
não se coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido
à qualidade da relação jurídica existente entre o agente flagrado com substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a própria instituição
militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não importando a
quantidade de droga apreendida nem tampouco outras circunstâncias existentes
nos autos para que seja aplicada a sanção prevista no art. 290 do CPM, o que
torna inviável a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria. [...] V. Recurso
Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000693-
71.2020.7.00.0000. Ministro Relator: JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
4.3.2021. Publicação: 17.3.2021.) (Grifo nosso.)
A política de combate ao uso de entorpecentes nos quarteis é essencial,
pois os bens albergados pelo Direito Penal Militar necessitam de especial tutela
quando comparados àqueles submetidos à Justiça comum. Devido à necessidade de
preservação dos valores castrenses e ao cumprimento eficaz do papel constitucional
destinado às Forças Armadas, a Justiça Militar deve ser eficaz ao coibir essa espécie
de crime.
Portanto, o reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria e a
desnecessidade de aplicação da pena, especificamente sobre o tipo penal do art. 290
do CPM, não encontram amparo nesta Justiça Especializada.

4.1.2- Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
A DPU alega que, numa perspectiva equivocada, o art. 290 do CPM
trata de usuário e de traficante no mesmo tipo penal, distanciando-se dos tratados
internacionais do qual o Brasil faz parte.
Nesse viés, a DPU pleiteia, em caso de manutenção da Sentença, a
incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da alteração promovida no art.
9º do CPM - Lei nº 13.491/2017 -, a qual, na sua visão, seria mais adequada ao
usuário de drogas.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
12/15
Contudo, este Tribunal, após decisões reiteradas contrárias ao pleito,
editou o Enunciado nº 14 de sua Súmula, o qual veda tal hipótese. O seu teor, no
tocante ao art. 290 do CPM, continua válido, in verbis:
"SÚMULA 14 Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n° 11.343,
de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União".
Logo, as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17 e a visionada
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não encontram base legal em
virtude do Princípio da Especialidade, que impõe a incidência do art. 290 do CPM
no caso concreto.
Assim ficou consignado em sede da Apelação nº 7000388-
58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada e provida, por unanimidade, em
7.2.2019 e publicada em 18.2.2019:
"[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM.
ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME. 1.
Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente -
independentemente da qualidade do agente -, quando praticado em área sob a
Administração Militar. Nesse aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17,
a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na situação de porte de drogas em área sob a
Administração Militar. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]" (Grifo nosso.)
A jurisprudência do Tribunal, no tocante ao confronto entre o art. 28 da
Lei nº 11.343/06 e o art. 290 do CPM, assim depura a questão:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-RECEPÇÃO
E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
NÃO
PROVIMENTO.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] III - O art. 28 da Lei nº
11.343/2006 é inaplicável no âmbito da JMU, tendo em vista a existência de
regramento específico para o tema, não havendo nesta Justiça Especializada a
distinção entre a figura de quem trafica, porta ou usa a substância entorpecente,
prevalecendo, portanto, a incidência do regramento disposto no art. 290 do CPM.
IV - Não há possibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 ao
contexto do artigo 290 do CPM, considerando o diferencial contido na elementar
do crime militar, especificada pela localidade do seu cometimento, qual seja,
lugar sujeito à administração militar, que diferencia o crime militar do crime
previsto na legislação extravagante e, em razão disso, a edição da Lei nº
13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o CPM, tendo em vista o
enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, da legislação penal
castrense. V. Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (STM.
Apelação nº 7000693-71.2020.7.00.0000. Ministro Relator: JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 4.3.2021. Publicação: 17.3.2021.) (Grifo nosso.)
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
13/15
Portanto, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não incide neste caso, pois o
disposto no art. 290 do CPM tem supremacia na hipótese em análise.

5- Conclusão
A Justiça Militar adota a postura de total intolerância quanto à
presença de drogas entorpecentes no interior de quartéis e nas demais áreas sob a
Administração Militar.
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, de
prevenção e de repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco
aberto ameaçaria, diretamente, o cerne da vida castrense, o patrimônio humano e
material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com
mais de 50 (cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-
sao-os-efeitos-das-drogas-no-organismo/) - consultado em 7.2.2022.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas
e sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e do material se torna ponto essencial
para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em
hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
14/15
atividades, impondo a atenção de comandantes e de comandados no cumprimento
das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas
mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente, a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e material, a redução da
presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco
de acidentes, até mesmo de morte. O controle da situação e dos afetados por
entorpecentes torna-se pouco provável.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não
se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o
qual está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas
que colocam em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse
de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353724 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
15/15
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.
Ademais, o presente caso refere-se a Soldados com formação militar
para defender a sociedade de inimigos internos e externos, inclusive da
criminalidade, se for necessário. Nesse contexto, a culpa dos réus não pode ser
abrandada sob o pretexto de serem jovens militares conscritos.
A juventude brasileira mobilizou-se pela maioridade civil aos 18
(dezoito) anos, para acessar novos direitos, mas também deveres. Não se pode
confundir a menoridade penal, a qual confere alguns benefícios ao infrator, com a
sua eventual imaturidade.
Assim, o Soldado com dezenove anos tem o seu caráter formado e,
sendo um homem apto a lutar pelo seu País, missão da maior magnitude, não pode
se encolher sob o oportunista manto de sua juventude para desviar as atenções de
seu grave erro.

6- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo interposto pela Defesa e mantenho, na íntegra, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353724v2 e
do código CRC a45bfa27.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/8/2023, às 22:56:35
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353724 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000424-61.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: VITOR DE JESUS CERQUEIRA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELANTE: SERGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União,
mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
1ª Auditoria da 11ª CJM, de 10 de maio de 2022, que, por unanimidade, condenou
os exs-Sd Ex EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO e VITOR DE JESUS
CERQUEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incursos no crime previsto no
art. 290, caput, do CPM, e absolveu os ex-Sd Ex EV WILLIAN EZEQUIEL
FERREIRA ALVES e JÚNIOR HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS da mesma
conduta, com fundamento na alínea "e" do art. 439 do CPPM.
Em suas Razões, a DPU pleiteia a reforma da Sentença para que
os Apelantes exs-Sd Ex EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO e VITOR DE
JESUS CERQUEIRA sejam absolvidos, por razões de política criminal, tendo em
vista a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.
Para tanto, sustenta ser desnecessária a aplicação da pena em face da
ínfima quantidade de droga apreendida, pelo fato de os Réus terem praticado a
conduta quando contavam com apenas 19 anos de idade, sendo primários e de bons
antecedentes, por já terem sido licenciados do serviço militar ativo, e estarem
empregados atualmente.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006,
por ser mais benéfica aos Réus (evento 1, RAZAPELA1).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
2/12
Apontam os autos, em síntese, que no dia 1º dezembro 2021, os
então Sd EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO, Sd EV VITOR DE JESUS
CERQUEIRA, Sd EV JUNIOR HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS e Sd EV
WILLIAN EZEQUIEL FERREIRA ALVES foram surpreendidos, na arquibancada
da 3ª Cia Fz do 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, portando um cigarro de
maconha.
Inicialmente, no que tange à materialidade, esta restou devidamente
demonstrada, conforme depreende-se da análise de toda a cadeia de custódia do
material apreendido pelos seguintes documentos:
- Termo de Apreensão, com fotos da substância apreendida, processo
7000302-43.2021.7.11.0011/DF, evento 47, OUT1 :
-
APF
processo
7000294-66.2021.7.11.0011/DF,
evento
1,
P_FLAGRANTE1, instruído com Exame Preliminar, Laudo de Perícia
Criminal Constatação de Drogas, Registro nº SPI 773/2021
realizado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica da
SSP/GO, com resultado POSITIVO, tratando-se de 0,687g (zero grama
e seiscentos e oitenta e sete miligramas) de cannabis sativa linneo,
vulgarmente conhecida como maconha, substância proscrita no Brasil,
por se tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou
psíquica, consoante estabelecido pela Portaria nº 344/98, da Secretaria
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
- Lauto Pericial definitivo, processo 7000302-43.2021.7.11.0011/DF,
evento 65, LAU1, que concluiu o seguinte sobre a substância ilícita:
o material descrito no item 2.1.1 trata-se de (ou contém) partes da planta
Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida por maconha. A Cannabis sativa
L. contém princípios ativos chamados canabinoides, dentre os quais se
encontra o tetrahidrocanabinol, substância perturbadora do sistema nervoso
central. Tanto a Cannabis sativa L. quanto o tetrahidrocanabinol são
proscritos no país pela Portaria 344/1998 SVS/MS, atualizada por meio da
RDC nº 581/2021 da ANVISA.
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância
considerada ilícita e capaz de causar dependência física ou psíquica. Portanto, a
materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi devidamente comprovada.
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa
comprometer a fidedignidade dos laudos apresentados, que confirmaram a
materialidade delitiva.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
3/12
No tocante à autoria, houve confissão dos Acusados em Juízo, que
afirmaram terem saído para buscar a droga, adentrado com ela no quartel e lá,
juntamente com outros militares, fumaram o cigarro de maconha.
O Réu ex-Sd EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO, em seu
interrogatório, confirmou ter sido surpreendido, junto com os demais Réus, fazendo
uso de maconha no quartel. Afirmou ter saído em companhia do ex-Sd EV VITOR
DE JESUS CERQUEIRA para buscar a droga e que ingressou com ela no 41º
Batalhão de Infantaria Motorizado. processo 7000302-43.2021.7.11.0011/DF, evento
86, VIDEO7
O Réu ex-Sd EV VITOR DE JESUS CERQUEIRA, por seu turno,
afirmou que saiu do quartel para adquirir um cigarro de maconha na casa de um
amigo do Sd EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO. Afirmou que ingressaram
com a substância entorpecente no Batalhão. Asseverou que, quando foram
surpreendidos fazendo uso da maconha, o cigarro estava em seu poder, mas todos os
demais Acusados também já tinham feito uso do entorpecente processo 7000302-
43.2021.7.11.0011/DF, evento 86, VIDEO8
Ressalta-se que a confissão dos Réus não é a única prova constante nos
autos. Todos os depoimentos das testemunhas foram uníssonos e confirmaram os
termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas em relação à autoria do
crime em apreço.
O Corréu ex-Sd EV JUNIOR HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS
afirmou que fez uso do cigarro de maconha junto com os demais Acusados, mas que
o responsável pelo ingresso da maconha no quartel foi o ex-Sd EV SÉRGIO DOS
SANTOS PAIVA FILHO (processo 7000302-43.2021.7.11.0011/DF, evento 86,
VIDEO9).
O Corréu ex-Sd EV WILLIAN EZEQUIEL FERREIRA ALVES
também afirmou que fez o uso do cigarro de maconha com os outros militares, mas
que não sabe quem foi o responsável pelo ingresso da maconha no quartel (processo
7000302-43.2021.7.11.0011/DF, evento 86, VIDEO8). evento 86, VIDEO9).
A testemunha 3º Sgt MATEUS OLIVEIRA MARQUES, que estava na
função de Sargento de Dia na data dos fatos, pontuou que foi acionado pelo Cb
LUAN DAVID DA COSTA LISBOA, Cabo de Dia e pelo Sd EP ALEX DREINER
NEVES SILVA, que haviam surpreendido os Réus usando entorpecente. Afirmou
que, quando do seu acionamento, o Cb LUAN DAVID DA COSTA LISBOA já
havia apreendido o cigarro de maconha. Asseverou que todos os Réus admitiram
terem feito uso da substância e que o ex-Sd EV VITOR DE JESUS CERQUEIRA
admitiu, ainda, ter sido o responsável pela entrada da droga no quartel (processo
7000302-43.2021.7.11.0011/DF, evento 86, VIDEO4).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
4/12
A testemunha Cb LUAN DAVID DA COSTA LISBOA, que estava na
função de Cabo de Dia, afirmou que estava sentado no saguão da 2ª Cia quando um
Soldado alertou-o acerca de um odor forte e perceberam a presença de indivíduos
fumando na arquibancada da 3ª Cia. Pontuou que ao chegarem perto dos militares,
ordenou ao ex-Sd EV VITOR DE JESUS CERQUEIRA que ficasse de pé e, com
isso, notou que havia no chão um cigarro, o qual arrecadou. Afirmou que o odor
característico de maconha era forte no local. Asseverou que todos os Réus admitiram
o uso da droga, motivo pelo qual acionou o Sargento de Dia da 3ª Cia, o 3º Sgt
MATEUS OLIVEIRA MARQUES (processo 7000302-43.2021.7.11.0011/DF,
evento 86, VIDEO5).
A testemunha Sd EP ALEX DREINER NEVES SILVA afirmou que, na
ocasião, estava de serviço de permanência da 2ª Cia quando um Soldado EV alertou-
o acerca de um cheiro forte. Pontuou que ele e o Cb LUAN DAVID DA COSTA
LISBOA dirigiram-se à arquibancada da 3ª Cia e avistaram quatro indivíduos
fumando. Afirmou que, ao se aproximarem do local e acenderem as luzes,
localizaram no chão, sob as pernas dos Réus, provavelmente o ex-Sd EV VITOR
DE JESUS CERQUEIRA, um o cigarro de maconha. Salientou que os Réus, no
momento, confessaram que fizeram o uso da droga (processo 7000302-
43.2021.7.11.0011/DF, evento 86, VIDEO6).
Cumpre ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que possa
desabonar tais declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do
compromisso legal e diante das partes.
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
evidenciadas nos autos.
Em suas Razões, a DPU pleiteia a reforma da Sentença para que
os Apelantes exs-Sd Ex EV SÉRGIO DOS SANTOS PAIVA FILHO e VITOR DE
JESUS CERQUEIRA sejam absolvidos, por razões de política criminal, tendo em
vista a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria.
Para tanto, sustenta ser desnecessária a aplicação da pena em face da
ínfima quantidade de droga apreendida, pelo fato dos Réus terem praticado a
conduta quando contavam com apenas 19 anos de idade, sendo primários e de bons
antecedentes, por já terem sido licenciados serviço militar ativo, e estarem
empregados atualmente.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006,
por ser mais benéfica aos Réus (evento 1, RAZAPELA1).
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
5/12
Quanto ao pedido de absolvição dos Réus, por razões de política
criminal, tendo em vista a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria,
tese suscitada sob a égide da ínfima quantidade de droga, inicialmente, vale ressaltar
que o simples fato de os militares, livres e conscientes, trazerem consigo substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha,
torna-se condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção dos agentes e da quantidade do
psicotrópico que portam.
A constatação de apenas um cigarro de maconha em poder dos
Acusados não é prerrogativa capaz de elidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a
relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de retidão no qual estão
inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art. 142 da
Constituição Federal.
Certo é que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de
convivência, pois nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral,
da ordem, do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade,
do companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão
necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se
ampara na despenalização das condutas pela ínfima quantidade de droga no
ambiente castrense, o qual tem regras de trato social e normas de conduta
díspares em relação ao ambiente civil.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo
e fazer o uso dentro da organização militar, de substância ilícita, não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das
Forças Armadas.
Nesse sentido é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB
ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se
conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição castrense de
que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura
no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
6/12
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pelo
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para
manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional.
Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa
Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da
nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e
o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal. (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro
AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de
10/2/2011)." (Grifo nosso).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma
(julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro maconha é
potencialmente capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações
físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais para o afastamento do Princípio da
Bagatela Imprópria.
Assinala-se ser firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não
o empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, à
posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte ementa a
seguir, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM
ÁREA
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO
ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
TESES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme
reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte
de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo
do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção
voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e
o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
7/12
perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do
crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os
serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança
pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a
incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida.
Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020). Grifo nosso.
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000, de
relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em
5/11/2020); Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Exclui-se, pois, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no
âmbito penal Castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se
misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças
Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de
pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos
similares na hierarquia e na disciplina militares.
No que tange ao argumento da defesa quanto à incidência do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, que, segundo a DPU, é norma mais benéfica aos Apelantes,
cabe apontar que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da apontada legislação comum, permanecendo plenamente vigente o art.
290 do CPM.
O advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição
militar, quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata,
portanto, de novatio legis in mellius, como pretende fazer crer a Defesa, ao
interpretar que a legislação em apreço passou a permitir, em detrimento do Código
Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06, mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta
Justiça Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum,
quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do CPM,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
8/12
13.491/17 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie,
previsão no próprio CPM, cujas disposições permaneceram intactas. Nada foi
revogado em favor da lei penal comum.
Apesar da vigência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do CPM deve
continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Nesse mote, incabível a aplicação de medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06 neste ramo do Poder Judiciário.
A matéria tem entendimento pacificado pelo Plenário desta Corte
Castrense, conforme se verifica dos recentes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DEFENSIVA.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DROGAS NO INTERIOR
DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. MACONHA. FLAGRANTE. SUPOSTO
ESQUECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA.
LAUDO DEFINITIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA
PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA.
LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP).
DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Por
estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não
se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados. 3. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis
não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo,
investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 4. A JMU deve garantir o
exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a completa
tutela dos seus bens jurídicos essenciais. 5. No exame das provas em crimes de
entorpecentes, a jurisprudência do STM rejeita as alegações defensivas, quando
despidas de qualquer lastro nos autos, no sentido de que os réus teriam esquecido,
antes de adentrar às OM, a droga em seus pertences, utensílios ou uniformes. Esse
sólido rumo mostra-se perspicaz, diante da possibilidade de que os agentes
pudessem recorrer, frequentemente, a essa versão somente para afastar a repressão
castrense. 6. Se o conjunto probatório dos autos sinaliza a segurança dos
procedimentos, a ausência de lacres numerados para o encaminhamento da
substância apreendida não macula a integralidade da cadeia de custódia. 7.
Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do
CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a
disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 8. O art.
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7d...
9/12
290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense,
considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua
harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da
Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos
praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de
direito. Precedentes. 9. A eventual ausência de Laudo Pericial Definitivo da
substância entorpecente apreendida não descaracteriza a materialidade delitiva
quando há, nos autos, outros meios de prova suficientes para configurá-la. 10.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. APELAÇÃO nº 7000397-
15.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de Publicação: 24/5/2022). (Grifos nossos.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE NO INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DELITO
RECEPCIONADO
PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. LEI Nº 11.343/06. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
9.099/95. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS
ARTS. 202 E 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Autoria e materialidade indenes de dúvidas. O Autor confessou que a substância
apreendida em sua posse se tratava de maconha, afirmando que seria para seu
consumo próprio, durante o quarto de hora. Cadeia de custódia sem máculas. A
conduta praticada pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art.
290 do CPM, que está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica,
diante do princípio da especialidade da Justiça Castrense. Tese de atipicidade da
conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal não
encontra respaldo frente ao ordenamento jurídico pátrio. Embora inserido no título
dos crimes contra a incolumidade pública, sua prática atenta não só contra a
saúde, mas também contra a segurança dos militares e dos civis que estejam
servindo ou trabalhando na Unidade Militar. A Corte Castrense já pacificou o
entendimento de que o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar,
no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal. Veda-se a aplicação da
Lei n° 9.099/95, não apenas em função do Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte,
mas em razão da edição da Lei n° 9.839/99, que acrescentou o Art. 90-A à referida
Lei, estabelecendo que as disposições nela contidas não se aplicam no âmbito da
Justiça Militar. Improcedente o pedido de desclassificação do art. 290 do CPM
para os art. 202 ou 292, parágrafo único, inciso I, do CPM, tendo em vista inexistir
correspondência entre a realidade probatória contida no processo em tela e a
pretendida desclassificação. Quanto à alegada afronta aos preceitos ínsitos no art.
1º, inciso III, e no art. 5°, caput, e incisos XLVI, alínea "d", XL, VII, alínea "e", e
LIV e LV, da Constituição Federal, a Defesa não aponta no que foram ofendidos,
cabendo observar que processo teve seu trâmite de conformidade com o Código
Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, e a i. Defensoria Pública
exerceu amplamente seu munus em todas as fases processuais. Desprovido o
recurso defensivo. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000622-
35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 2/5/2022). (Grifos
nossos.)
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
10/12
Nesse contexto, em observância ao Princípio da Especialidade,
somente seria aplicável a legislação comum se inexistisse lei específica em sentido
contrário. Contudo, essa premissa não se faz presente no caso concreto, porque o
CPM, em seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em
área sujeita à Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das
Forças Armadas.
Afinal, como visto, não há possibilidade de negligenciar-se quanto ao
perigo que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à
segurança das próprias organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à
sociedade como um todo.
Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal a considerar inaplicável a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar
da União, conforme apontam os julgados trazidos à colação, in verbis:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 290, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
279/STF.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão relativa à
aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG,
julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 2. Não “prospera o argumento
de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou
entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade,
aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen
Lúcia. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos
fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase
processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
Precedente: ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo a que se
nega provimento. (ARE 1383339 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, DJe-200 publicado em 6/10/2022) (grifo
nosso)
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar.
Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM,
art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº
11.343/06, tendo em vista o princípio da especialidade. Princípio da
insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense. Precedentes. Regimental
não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
11/12
13/4/11). 2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR,
Rel. Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação à
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao
qual se nega provimento. (ARE 1337898 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe-028 publicado em 15/2/2022) (grifo
nosso)
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal
militar, de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim,
espancar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO
PRELIMINAR.
CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL". TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NORMA
PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE
DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O
militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo, maconha em área sujeita
à Administração Militar pratica o delito previsto no art. 290 do CPM. 2. O ingresso
de agente portando substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico
tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios
da Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com
graves reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da
atipicidade material. 4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar,
previsto no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos
princípios da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no âmbito da jurisprudência do
STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no conjunto
probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados
antes da sua vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual
Penal Militar, conforme o art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso
defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por maioria". (STM.
APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
2/12/2020). (Grifo nosso).
No
mesmo
sentido,
têm-se:
Apelação
nº
7000133-
32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS CARLOS GOMES
MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-40.2019.7.00.0000/RJ,
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/08/2023, 20:30
:: 40001353700 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=64cfb9bdf723de7...
12/12
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada
em 5/3/2020).
Some-se, ainda, a Súmula nº 14 deste Tribunal, que prevê, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, constata-se que, no caso dos autos, deve-se ter em conta a
manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a disciplina
militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual
deve prevalecer a especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio
Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da Constituição Federal), pois a
própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar em
detrimento da lei ordinária.
Dessa forma, não há que se afastar o Princípio da Especialidade da Lei
Penal Castrense para aplicar-se a Lei nº 11.343/2006 no âmbito da Justiça Militar da
União.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o
caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a
manutenção da Sentença condenatória nos seus exatos termos.
Voto no sentido de que seja conhecido e não provido o Recurso de
Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353700v6 e
do código CRC 4f7b0260.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/8/2023, às 17:43:16
7000424-61.2022.7.00.0000
40001353700 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR